Tribunal: STF
Processo: HC 51007
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE CONDENARAM O
PACIENTE PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS CULPOSAS E PELAS
CONTRAVENÇÕES DOS ARTS. 34 E 62 DA LCP. ALEGADA INADMISSIBILIDADE
DESSAS CONDENAÇÕES PELO MESMO FATO E DA DENEGAÇÃO DE "SURSIS".
ACÓRDÃO QUE APRECIOU, SOMENTE, A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS, EM APELAÇÃO.
COAÇÃO QUE DECORRERIA DA CONDENAÇÃO PELAS CONTRAVENÇÕES, IMPOSTAS NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCOMPETENCIA DO STF PARA APRECIA-LA ORIGINARIAMENTE.
LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO MANTIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA, PELO CRIME DE
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.